Tribunal: TJES
Processo: 5000967-86.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000967-86.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DINEUSA LAMBURGHINI SIPIONI

APELADO: BANCO INBURSA S.A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÕES DISTINTAS CONTRA RÉUS DIVERSOS E BASEADAS EM CONTRATOS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU DE OBRIGATORIEDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por considerar a demanda idêntica a outros feitos em tramitação, sob o fundamento de que a alteração do número do pacto e do polo passivo constituiria mero detalhe formal, determinando a cumulação compulsória dos pedidos no processo mais antigo. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato de serviço em que se pleiteia a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado específico, a repetição do indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de celebração do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação contra instituição financeira distinta e baseada em contrato diverso configura litispendência apta a ensejar a extinção prematura do feito; e (ii) estabelecer se a cumulação de pedidos fundados em relações jurídicas e réus diversos constitui uma obrigação ou uma faculdade processual do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A variação do polo passivo e do negócio jurídico que constitui a causa de pedir remota afasta a litispendência ou a identidade entre as demandas, assim como a caracterização de litigância abusiva.

Cada desconto em folha decorrente de avenças distintas representa uma lesão autônoma em tese ao patrimônio, o que individualiza a causa de pedir e impede a reunião obrigatória das ações pelo simples fato de possuírem natureza jurídica análoga.

O número do contrato e a identidade do réu não configuram meros detalhes formais, mas delimitam objetivamente a lide e o direito material controvertido.

A cumulação de pedidos prevista no artigo 327 do Código de Processo Civil configura uma faculdade processual outorgada ao autor, inexistindo obrigatoriedade legal de cumulação quando as demandas envolvem contratos e réus distintos.

A heterogeneidade das relações jurídicas materiais impõe a nulidade da sentença terminativa para garantir o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A propositura de ações judiciais distintas baseadas em contratos diferentes e direcionadas contra réus diversos não configura litispendência, visto que cada contratação enseja causa de pedir própria e individualizada.

A cumulação de pedidos em um único processo, nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil, constitui faculdade do autor e não uma obrigação processual, especialmente quando envolve réus e relações jurídicas materiais heterogêneas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DINEUSA LAMBURGHINI SIPIONI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (evento nº 17946001), que, nos autos da ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato de serviço que move em desfavor de
BANCO INBURSA S.A.
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a demanda seria idêntica a outros feitos em tramitação, constatando apenas a alteração do número do pacto e do polo passivo, o que considerou detalhe mínimo incapaz de autorizar a tramitação autônoma, determinando a cumulação dos pedidos no processo mais antigo.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 17946003, a apelante sustenta, em resumo, que
(i)
inexiste identidade entre as demandas apta a configurar litispendência ou coisa julgada, porquanto a individualização dos contratos consignados, dotados de números, valores, datas e condições particulares autônomas, estabelece causa de pedir própria e individualizada;
(ii)
a extinção prematura do feito malfere o direito fundamental de acesso à justiça insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal;
(iii)
a determinação de cumulação compulsória maltrata o artigo 327 do Código de Processo Civil, o qual faculta e não obriga o acúmulo de ações que versem sobre relações jurídicas diversas;
(iv)
a Resolução nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça restou interpretada de forma equivoca pelo magistrado primevo, visto que não se divisa fracionamento artificial ou litigância abusiva, senão o lídimo exercício do direito de ação em face de lesões independentes; e que
(v)
o decreto terminativo impõe manifesto prejuízo à instrução probatória, impedindo a demonstração da inexistência do negócio jurídico e a restituição do indébito.

Na instância originária,
MARIA DINEUSA LAMBURGHINI SIPIONI
ajuizou ação de indenização por dano material, indenização por dano moral e empréstimo consignado em face de
BANCO INBURSA S.A.
, colimando a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado número 202312071018338, bem como a repetição do indébito atinente ao prejuízo material acumulado de R$ 5.925,27 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos) — derivado do desconto mensal de parcelas no importe de R$ 455,79 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) em seus proventos previdenciários —, além de compensação por danos morais, sob o argumento de que jamais anuiu ou celebrou qualquer negócio jurídico com o referido ente financeiro.

Da análise dos autos percebe-se que enquanto a presente lide versa sobre o contrato número 202312071018338, imputado ao
BANCO INBURSA S.A.
, os demais feitos apontados na sentença terminativa possuem escopos completamente diversos, a saber: o processo número 5000965-19.2024.8.08.0044 refere-se ao contrato número 802750079 em face do Banco Máxima; o feito número 5001045-80.2024.8.08.0044 tenciona debater cartão de crédito não solicitado junto à PKL ONE Participações S.A.; e a demanda número 5000966-04.2024.8.08.0044 discute o contrato número 2583010455 em face do Banco Itaú Consignado S.A.

Dessarte, a variação do polo passivo e, essencialmente, do negócio jurídico que constitui a causa de pedir remota afasta a litispendência e também eventual caracterização de litigância abusiva. Cada desconto implementado em virtude de avenças distintas constitui uma lesão autônoma em potencial ao patrimônio da demandante, gerando uma causa de pedir própria e individualizada, a qual não se relaciona com as demais pretensões pelo simples fato de ostentarem natureza jurídica análoga. O número do contrato não representa mero detalhe formal, mas a própria delimitação objetiva da lide e do direito material controvertido.

Ademais, impõe-se sublinhar que o instituto da cumulação de pedidos, disciplinado no artigo 327 do Código de Processo Civil, constitui faculdade processual outorgada ao autor, conforme se depreende da redação do caput do mencionado dispositivo: "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre si não tenham conexão". A Lei processual não instituiu a obrigatoriedade de cumulação de pedidos calcados em contratos e réus distintos.

Sendo as relações jurídicas materiais flagrantemente heterogêneas, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença de extinção proferida em primeiro grau a fim de que o feito tenha regular prosseguimento..

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.